Tribunal: CARF
Processo: 10510.723263/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS DESTINADAS AO FUNDEB E DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB.
A base de cálculo do PIS/Pasep do Município em relação ao FUNDEB deve ser a soma das transferências constitucionais recebidas da União e do Estado (valor bruto incluindo os 20% de destaque do FUNDEB, exceto as transferências que sofreram a retenção de 1% pela STN), deduzida do valor positivo entre a dedução para a formação do fundo e a transferência recebida do FUNDEB (dedução para o FUNDEB superior à transferência do FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos) ou acrescida do valor positivo entre a transferência recebida do FUNDEB e a dedução para a formação do fundo (dedução para o FUNDEB inferior à transferência do FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos).

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10510.723263/2014­06
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­011.009 – 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
PASEP
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTAÇÃO DAS
PARCELAS DESTINADAS AO FUNDEB E DAS TRANSFERÊNCIAS
RECEBIDAS DO FUNDEB.
A base de cálculo do PIS/Pasep do Município em relação ao FUNDEB deve
ser a soma das transferências constitucionais recebidas da União e do Estado
(valor bruto incluindo os 20% de destaque do FUNDEB, exceto as
transferências que sofreram a retenção de 1% pela STN), deduzida do valor
positivo entre a dedução para a formação do fundo e a transferência recebida
do FUNDEB (dedução para o FUNDEB superior à transferência do
FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos) ou acrescida do valor positivo
entre a transferência recebida do FUNDEB e a dedução para a formação do
fundo (dedução para o FUNDEB inferior à transferência do FUNDEB
baseada nas matrículas dos alunos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723263/2014-06
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.723263/2014­06
Acórdão n.o 9303­011.009
CSRF­T3
Fl. 3

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 142/164), admitido pelo despacho de fls. 167/170, contra o 3302­004.893 (fls. 119/140),
de 25/10/2017, o qual recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO
PÚBLICO
INTERNO.
BASE
DE
CÁLCULO.
TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS DESTINADAS AO FUNDEB E
DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB.
A base de cálculo do PIS/Pasep do Município em relação ao
FUNDEB deve ser a soma das transferências constitucionais
recebidas da União e do Estado (valor bruto incluindo os 20%
de destaque do FUNDEB, exceto as transferências que sofreram
a retenção de 1% pela STN), deduzida do valor positivo entre a
dedução para a formação do fundo e a transferência recebida do
FUNDEB (dedução para o FUNDEB superior à transferência do
FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos) ou acrescida do
valor positivo entre a transferência recebida do FUNDEB e a
dedução para a formação do fundo (dedução para o FUNDEB
inferior à transferência do FUNDEB baseada nas matrículas dos
alunos).
Em suma, entende a Fazenda Nacional que não há previsão legal para que da
base imponível do PASEP sejam excluídos os valores repassados aos FUNDEB/FUNDEF,
pugnando pela manutenção do lançamento em seus termos originais.
A planilha "Demonstrativo de Apuração do PASEP" relativa aos anos
calendário 2010, 2011 e 2012, em anexo, resume as bases de cálculo, deduções e valores
devidos.
Ela foi composta pelos valores dos relatórios de receitas, pelas retenções
mensais do Banco do Brasil e valores declarados em DCTF, também anexos a esse relatório.
A Base de Cálculo do PASEP foi apurada através do somatório dos valores
escriturados nas contas 1.0.00.00.00 ­ Receitas Correntes e 2.4.00.00.00 ­ Transferência de
Capital, encontrados nos balancetes mensais das receitas, com os dados obtidos junto ao TCE.
Intimado do recurso especial fazendário (fls. 174/175), o município não
ofertou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.723263/2014­06
Acórdão n.o 9303­011.009
CSRF­T3
Fl. 4

3
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A matéria já foi objeto de análise desta C.Turma.
Conforme relato fiscal (fls. 12/14), o ente federativo autuado, de acordo com
os balancetes mensais das receitas apresentados, subtraiu indevidamente da base imponível do
PASEP "os valores destacados para FUNDEF/FUNDEB, conta 9000.00.00.00 ­ Dedução de
Receita para Formação do FUNDEB", o que, no entender do Fisco, vai de encontro ao art. 2o e
7o da Lei 9.715/1998. Articula, ainda, que de acordo com a Solução de Divergência no 2, de
10/02/2009, só poderiam ser deduzidos os valores a título de transferências de recursos da
complementação da União ao FUNDEB. Os valores retidos foram devidamente deduzidos (fls.
7/8).
A norma impositiva, Lei 9.715/98, tem a seguinte redação, no que interessa à
lide:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente:
(...)
III ­ pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem,
entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como
receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União. (grifo nosso)
(...)
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da
contribuição para o PIS/PASEP, devida sobre o valor das
transferências de que trata o inciso III. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158­35, de 2001)
§ 7o Excluem­se do disposto no inciso III do caput deste artigo
os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato
de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
(Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas
correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda
que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas. (grifo nosso).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.723263/2014­06
Acórdão n.o 9303­011.009
CSRF­T3
Fl. 5

4
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação,
conforme o caso, das seguintes alíquotas:
(...)
III ­ um por cento sobre o valor das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Lei 4.320/1964:
...
Art. 11 ­ A receita classificar­se­á nas seguintes categorias
econômicas:Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação
dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 1982)
§ 1o São Receitas Correntes as receitas tributária, de
contribuições,
patrimonial,
agropecuária,
industrial,
de
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes.
Nos termos do inciso III do caput do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais
corresponde às receitas correntes arrecadadas e às transferências correntes e de capital
recebidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno.
Note­se que a lei adotou uma visão orçamentária para a receita pública,
exigindo que os valores sejam incluídos na base de cálculo da entidade que se apropriar dos
recursos recebidos.
Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do FUNDEB são transferências intergovernamentais constitucionais operacionalizadas de
modo indireto, já que é criado um fundo meramente contábil para distribuir recursos a
diversas entidades, devendo seguir a regra das transferências constitucionais e/ou legais já
exposta nesse trabalho. Portanto, seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente
recebedor (o ente que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados.
Esse tema foi analisado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
na Solução de Consulta – SC Cosit n° 278, de 2017, na qual ficou esclarecido que:
(a) as transferências para e do FUNDEB se enquadram na categoria de
transferências constitucionais ou legais, devendo ser tributado o valor recebido do FUNDEB e
deduzido o valor para ele transferido; e (b) o § 7° da Lei n° 9.715, de 2007, inserido pela Lei n°
12.810, de 2013, se refere tão somente a transferências voluntárias.
Nesse sentido, cabe reproduzir o texto da referida SC Cosit n° 278, de 2017,
na parte que interessa:
20.5. Pode­se identificar, portanto, dois tipos de transferências
intergovernamentais:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.723263/2014­06
Acórdão n.o 9303­011.009
CSRF­T3
Fl. 6

5
20.5.1. Transferências constitucionais ou legais: são aquelas
derivadas de imposições constitucionais ou legais. Tais
transferências se submetem à regra do inciso III do art. 2o e do
art. 7o da Lei no 9.715, de 1998, ou seja, elas devem ser
constituir base de cálculo do ente recebedor dos recursos e
devem ser excluídas da base de cálculo do ente transferidor.
20.5.2. Transferências voluntárias: são aquelas decorrentes de
acordo entre os entes federativos, tais como ocorrem em
convênios,
contratos
de
repasse,
auxílios
etc.
Essas
transferências estão abrangidas pelo § 7o do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998. A expressão “instrumento congênere com objeto
definido” consignada nesse dispositivo se refere a outros casos
de transferências voluntárias, que sejam similares aos convênios
e contratos de repasse. Conforme ressaltou a STN, o ente
recebedor deve registrar contabilmente a receita orçamentária
apenas no momento da efetiva transferência dos recursos, pois a
transferência voluntária de recursos, diferentemente das
transferências constitucionais ou legais, não está garantida à
entidade recebedora. Essa lógica é aplicável às receitas de
transferências voluntárias no que tange à base de cálculo da
contribuição, já que o objetivo do dispositivo em epígrafe é
excluir tais transferências da incidência do tributo na entidade
beneficiária dos recursos.
...
31. As transferências intergovernamentais podem se constituir
em transferências constitucionais ou legais ou em transferências
voluntárias:
a) As transferências intergovernamentais constitucionais ou
legais estão abrangidas pela regra do inciso III do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor excluir os valores
transferidos de sua base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente
beneficiário dos recursos deve incluir tais montantes na base de
cálculo da sua contribuição;
...
33. Os recursos do FUNDEB e os recursos do SUS consistem
em transferências intergovernamentais constitucionais ou
legais operacionalizados por meio de fundos. Devem seguir,
portanto, a mesma regra das transferências constitucionais ou
legais. Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser
descentralizados via transferências voluntárias, seguindo, nesse
caso, a mesma regra dessas.
(GRIFOS NA TRANSCRIÇÃO)
Essa matéria já foi objeto de análise no Acórdão no 9303­007.397, de
18/09/2018, de relatoria do i. Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, a qual, igualmente,
perfilha o entendimento vazado na referida Solução de Consulta COSIT.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.723263/2014­06
Acórdão n.o 9303­011.009
CSRF­T3
Fl. 7

6
Destarte, a tributação destas transferências (dedução para formação do fundo
e retorno dos recursos distribuídos do FUNDEB) deve ser feita pelo valor efetivamente
transferido para ou do Município. Esta diferença ocorre em razão de que os recursos para
formação do fundo são calculados a 20% das transferências constitucionais e legais recebidas,
mas a distribuição dos recursos do fundo é realizada proporcionalmente ao número de
matrículas efetivas matriculados nas redes de educação básica pública presencial do governo
estadual e de seus Municípios, na forma do Anexo da Lei no 11.494/2007.
Assim, o valor repassado não será, provavelmente, o mesmo recebido do
fundo. Esta diferença é o que se denomina ganho ou perda com o FUNDEF. Se os 20%
contribuídos para o fundo forem menores que o recebido proporcionalmente às matrículas,
tem­se, efetivamente, que a diferença refere­se a parte das receitas decorrentes das
transferências constitucionais de outros municípios ou do Estado, no qual está inserido o
Município em análise.
Ao contrário, se os 20% forem superiores ao recebido, o Município, de fato,
está transferindo a outro ente público, seu Estado ou outros municípios, esta diferença, cuja
origem foram as transferências constitucionais recebidas na forma da Lei no 9.424, de 1996.
Assim, a base de cálculo do PIS/Pasep do Município em relação ao FUNDEB
deve ser a soma das transferências constitucionais recebidas da União e do Estado (valor bruto
incluindo os 20% de destaque do FUNDEB, exceto as transferências que sofreram a retenção
de 1% pela STN), deduzida do valor positivo entre a dedução para a formação do fundo e a
transferência recebida do FUNDEB (dedução para o FUNDEB superior à transferência do
FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos) ou acrescida do valor positivo entre a
transferência recebida do FUNDEB e a dedução para a formação do fundo (dedução para o
FUNDEB inferior à transferência do FUNDEB baseada nas matrículas dos alunos). Tributa­se,
então, os recursos efetivamente transferidos e utilizados pelo ente público.
Em remate, sem reparos à r. decisão.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso especial fazendário e nego­lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10510.723263/2014­06
Acórdão n.o 9303­011.009
CSRF­T3
Fl. 8

7

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital